Tribunal: TJSP
Processo: 2031312-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Quarentena decorrente da pandemia da COVID-19. Inconformismo da Municipalidade com decisão que deferiu pedido de liminar para autorizar o funcionamento da empresa HAVAN S/A, sem as restrições do Decreto Municipal n. 12.476/2021. Reforma cabível. Poder Judiciário que, em tese, não pode interferir nos atos da Administração para avaliar a oportunidade e conveniência das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Quarentena decorrente da pandemia da COVID-19. Inconformismo da Municipalidade com decisão que deferiu pedido de liminar para autorizar o funcionamento da empresa HAVAN S/A, sem as restrições do Decreto Municipal n. 12.476/2021. Reforma cabível. Poder Judiciário que, em tese, não pode interferir nos atos da Administração para avaliar a oportunidade e conveniência das medidas adotadas pelo Governante no combate à pandemia, salvo hipótese de manifesta ilegalidade (SS 5377-MC/SP, j. 06/05/2020). Código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), ademais, que não autoriza, por si só, o reconhecimento de que a empresa explora o ramo de hipermercado. Situação fática indicativa, em princípio, de que se trata de loja de departamentos, cujos serviços não são considerados essenciais no contexto da pandemia da Covid-19. Agravo provido para revogar a liminar.